Tribunal: STF
Processo: RHC 59398
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO ALBERGUE. REQUISITOS. O "HABEAS CORPUS" NÃO
E MEIO PRÓPRIO PARA A CONCESSÃO, EM PRIMEIRA MÃO, DE PRISÃO-
ALBERGUE, MEDIDA QUE E DEPENDENTE DA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFICIADO CABENTE NO JUÍZO DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS E EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" IMPROVIDO.